Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos em face de r. sentença proferida em ação cominatória c/c reparação de danos morais ajuizada com o fim de obter a condenação da seguradora de plano de saúde (ré) a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós bariátrica à segurada (autora). O tema é objeto de afetação no Superior Tribunal de Justiça sob o n. 1.069, e há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, dada a identidade de matérias, e cuidando-se de matéria de mérito, proceda-se a suspensão do feito, conforme determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aguardem-se os autos em Secretaria. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator